Tribunal: TJDFT
Processo: 0001208-29.2014.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. HOMICÍDIO DOLOSO. DOLO EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM PORQUE A ELEMENTAR EXCESSO DE VELOCIDADE FOI UTILIZADA COMO ELEMENTAR DO CRIME E COMO CULPABILIDADE NEGATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A elementar de um crime que extravasa de forma contundente os próprios elementos do tipo, pode ser valorada negativamente na circunstância judicial da culpabilidade, diante da reprovabilidade do comportamento, sem que isso importe em bis in idem.
2. No caso, o réu após ocasionar acidente em razão de excesso de velocidade empreendeu fuga, e após 5 minutos gerou outro acidente com vítima fatal, restando evidenciada a reprovabilidade de seu comportamento em continuar em alta velocidade mesmo após acidente em instantes interior.
3. Assim, ao passo em que o excesso de velocidade foi utilizado como elementar do crime doloso, a título de dolo eventual, o fato de ter permanecido em alta velocidade após acidente anterior apontou para a maior reprovabilidade do comportamento, negativando a sua culpabilidade.
4. Doutrina: “(...) Além disso, a utilização na lei da palavra “culpabilidade, que tem caráter de juízo de reprovação, deve levar o julgador a atentar para as circunstâncias pessoais e fática, no contexto em que se realizou a ação, conduzindo o há uma análise da consciência ou do potencial conhecimento do ilícito e, em especial, da exigibilidade de conduta diversa, como parâmetro do justo grau de censura atribuível ao autor do crime. Deve o juiz buscar, assim, à medida da justa reprovação em uma diagnose embebida do significado valorativo.” (Mirabete, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal, volume 1: parte geral, arts.1o a 120 do CP. 26 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2010).
5. Jurisprudência: “(...) A Turma afirmou que seria possível, no que se refere à culpabilidade (CP, art. 59), promover, em cada caso concreto, juízo de reprovabilidade maior tendo em consideração a condição de policial civil do agente. O delito previsto no art. 316 do CP seria de mão própria, porém, presentes as circunstâncias do art. 59 do CP, se poderia levar em conta, quando do juízo de reprovabilidade, a qualidade específica ou a qualificação do funcionário público. Dentro do Estado Democrático de Direito e do país que se almeja construir, o fato de uma autoridade pública — no caso, uma autoridade policial — obter vantagem indevida de alguém que esteja praticando um delito comprometeria de maneira grave o fundamento de legitimidade da autoridade, que seria atuar pelo bem comum e pelo bem público. Portanto, aquele que fosse investido de parcela de autoridade pública — fosse juiz, membro do Ministério Público ou autoridade policial — deveria ser avaliado, no desempenho da sua função, com escrutínio mais rígido. Assim, a pena aplicada, de 2 anos e 6 meses, não seria desproporcional diante das circunstâncias. Preliminarmente, o Colegiado exarou entendimento segundo o qual deveriam ser conhecidos os “habeas corpus” nas hipóteses em que fossem substitutivos de recurso extraordinário, como no caso em comento. Vencidos os Ministros Luiz Fux (relator) e Rosa Weber. O relator concedia a ordem por entender configurado o “bis in idem”. Já a Ministra Rosa Weber sequer conhecia da impetração em razão da ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia. (HC 132990/PE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, 16.8.2016. (HC-132990).
6. Embargos infringentes conhecido e desprovido.